Tribunal: TJMT
Processo: 0001090-91.2014.8.11.0027
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001090-91.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDINEI GUIMARAES DA SILVA - CPF: 882.000.351-15 (APELANTE), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), PRODECAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.118.033/0001-05 (APELADO), JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - CPF: 213.000.398-25 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS PEZZOTTI - CPF: 264.858.208-84 (ADVOGADO), CLAUDINEI GUIMARAES DA SILVA - CPF: 882.000.351-15 (APELADO), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS PEZZOTTI - CPF: 264.858.208-84 (ADVOGADO), JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - CPF: 213.000.398-25 (ADVOGADO), PRODECAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.118.033/0001-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEICULO – DEMORA NO RECONHECIMENTO DE FIRMA NO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DUT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL E FIXANDO O VALOR INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – DUPLA INSURGÊNCIA RECURSAL – PARTE AUTORA REQUER A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – EMPRESA REQUERIDA REQUER O AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Em que pesem as argumentações da empresa requerida, entendo que a questão controvertida é meramente de direito, razão pela qual torna-se desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado, nos termos previsto no art. 371 do CPC.

II - Os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

III – O veiculo foi adquirido em 24/08/2009, e o documento de transferência veicular, só foi disponibilizado quase 04 (quatro), anos após a aquisição do veiculo, ou seja, em 03/12/2013. Dessa forma, não restam duvidas quanto à ocorrência do dano moral.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Itiquira-MT, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS, no 0001090-91.2014.8.11.0027, proposta por CLAUDINEI GUIMARAES DA SILVA, em desfavor de PRODECAR VEICULOS LTDA.

Na origem, a parte autora aduziu que em 24 de agosto de 2009 adquiriu da ré um veículo FIAT palio EX, cor vermelho, Placa: JZE2794 e CHASSI: 9BD17140212056072, RENAVAM: 757432689, Ano/Modelo 2001/2001, pelo qual pagou o valor de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

Que na data da compra, recebeu a posse do bem e todos os direitos da propriedade.

Aduz que o DUT estava assinado pela antiga proprietária do veiculo, Sra. LÚCIA HELENA MOTTA SOARES.

Entretanto, aduz que a antiga proprietária teria se recusado a comparecer ao cartório para o reconhecimento de firma do DUT, e que consequentemente, não houve a transferência da documentação para o nome do autor.

Aduziu que a empresa requerida só lhe entregou o DUT com firma reconhecida no mês de fevereiro de 2014.

Com tais considerações, requereu em tutela de urgência, a condenação da ré à transferência do veículo, sob pena de multa diária.

Ao final, requer a confirmação da liminar, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (perdas e danos) e danos morais, ambos no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

Apresentada contestação, a empresa requerida sustentou a prescrição da pretensão e o fato de que o requerente já possui toda a documentação necessária para a transferência do automóvel. Insurge-se contra os pedidos indenizatórios da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

'Por mais que tardio o reconhecimento de firma no registro, é de responsabilidade do comprador, após a aquisição, regularizar a situação do veículo em 30 dias, conforme dispõe o artigo 123 do Código de Transito Brasileiro, sendo então possível a transferência ser feita a requerimento do próprio autor da demanda diante o DETRAN.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de transferência do veículo feito pelo o requerente, visto que já consta nos documentos anexados (ID 62839002) pelo próprio autor o documento de transferência devidamente assinado e reconhecido firma.

(...)

Ante o exposto, com resolução de mérito (art. 487, inc. I do Cód. de Proc. Civil),

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ).

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno às partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais de forma proporcional e equânime (art. 86 do Código de Processo Civil).'

Inconformadas ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação:

Recurso interposto por CLAUDINEI GUIMARAES DA SILVA; aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Recurso interposto por PRODECAR VEICULOS LTDA; aduzindo que; (i) o Juiz de piso, julgou antecipadamente o feito sem ao menos marcar audiência de instrução para oitiva de testemunha e depoimento pessoal do Requerente, razão pela qual a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa; (ii) no mérito, aduziu que a sentença não levou em consideração a prova produzida nos autos; (iii) que a parte autora não comprovou suas alegações quanto a demora na entrega do documento; (iv) que conforme prova documental, o recibo de transferência foi assinado e reconhecido firma em dezembro/2013; (v) que a parte autora sequer preocupou-se em cobrar ou mesmo notificar a empresa requerida em razão da suposta demora na entrega do documento, pelo contrário, se passaram 5 anos para que então o Autor entrasse com a demanda judicial; (vi) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso, tendo em vista a culpa exclusiva da parte autora.

Contrarrazões pugnando pelo desacolhimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Itiquira-MT, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS, no 0001090-91.2014.8.11.0027, proposta por CLAUDINEI GUIMARAES DA SILVA, em desfavor de PRODECAR VEICULOS LTDA.

Inicialmente, tendo que as matérias Recursais são correlatas, passo ao julgamento dos Recursos em conjunto.

I – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIDO PELA EMPRESA REQUERIDA.

A empresa PRODECAR VEICULOS LTDA, sustenta a existência de cerceamento de aduziu em seu Recurso de Apelação que a sentença de piso deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa, tendo em vista que o processo foi julgado, sem a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunha e do depoimento pessoal do Requerente.

Entretanto, friso que restou incontroverso que o contrato de compra e venda foi efetuada em 24/08/2009 (PDF. fl. 24).

Da mesma forma, restou demonstrado que o DUT foi disponibilizado com firma reconhecida, apenas em 03/12/2013 (PDF. fl. 27).

Assim, em que pesem as argumentações da empresa requerida, entendo que a questão controvertida é meramente de direito, razão pela qual torna-se desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado, nos termos previsto no art. 371 do CPC.

Dessa correta a sentença quanto à desnecessidade da instrução processual, razão pela qual nego a preliminar arguida.

É como voto.

II - MERITO

É incontroverso dos autos que o autor adquiriu do Réu, em 24 de Agosto do ano de 2009, o veículo FIAT Palio EX, Placa: JZE2794 e CHASSI: 9BD17140212056072, RENAVAM: 757432689, Cor Vermelho, Ano/Modelo 2001/2001, pelo valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), conforme documentos acostados no ID 62839002, PDF. fls. 24

O ponto controvertido reside na existência de ato ilícito por parte da ré (atraso nas providências necessárias para a transferência/regularização do veículo), que justifique os pedidos de indenização por danos materiais e morais veiculados na inicial.

A empresa requerida aduz que o documento estava disponível desde 03/12/2013, e que os supostos danos no atraso para a transferência do veiculo ocorreram por culpa da parte autora, que mesmo notificada, demorou varias semanas para retirar a documentação.

Entretanto, em que pesem as alegações da empresa requerida, observo que o veiculo foi adquirido em 24/08/2009, e o documento de transferência veicular, so foi disponibilizado quase 04 (quatro), anos após a aquisição do veiculo.

Dessa forma, não restam duvidas quanto à ocorrência do dano moral.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DUT – DEMORA EXCESSIVA POR PARTE DA VENDEDORA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A demora injustificada para a entrega do DUT (Documento Único de Transferência) acarreta a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao consumidor, ainda mais quando essa obrigação restou pactuada, pois é ela quem assume o ônus decorrente da venda do veículo. O valor fixado a título de dano moral merece ser mantido, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade." (Ap 34707/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

Dessa forma, correta a sentença de piso quanto ao reconhecimento da existência de dano moral indenizável no presente caso.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.' (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

'RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EXTRAVIO DE DUT VEICULAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE – REJEITADO – IMPOSSIBILIDADE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE IMPOSTA – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

II - A finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

III - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV - Quanto a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, a sentença determinou a devolução do Documento Único de Transferência do veículo, ou em caso da impossibilidade, que a empresa ré ombreasse com as despesas para busca de segunda via junto ao DETRAN.

V – Assim, tendo em vista que a sentença faculta caminho alternativo para restituição da documentação extraviada, resta evidente que a obrigação de fazer é exequível.' (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1014739-03.2022.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 07/08/2023).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Assim, a sentença de piso não merece sofrer alteração nesse ponto.

Em face dessas considerações, conheço dos Recursos e NEGO PROVIMENTO a Ambos, mantendo hígida a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023